Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-67.2022.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 71 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DESINTERESSE EXPRESSO DA VÍTIMA NA CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL, MANIFESTADO EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENUNCIADO 99/FONAJE. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PACIFICAÇÃO SOCIAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 350745376 – reclamação no 1007252-67.2022.8.11.0007 – Juizados Especiais de Alta Floresta), que declarou extinta a punibilidade do Recorrido pela infração tipificada no artigo 71 do CDC, ante o desinteresse expresso da vítima quanto ao prosseguimento do feito, manifestado em audiência preliminar, com fundamento no art. 74, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95 e no Enunciado n.o 99 do FONAJE. 2- Embora a infração imputada seja de ação penal pública incondicionada, no microssistema dos Juizados Especiais Criminais a manifestação inequívoca da vítima determinada, em sentido contrário ao prosseguimento da persecução penal, retira o suporte de justa causa para a continuidade do procedimento, em homenagem aos princípios da informalidade, da economia processual e da pacificação social, que orientam a Lei n.o 9.099/95. 2.1) Aplica-se à hipótese o Enunciado n.o 99/FONAJE: “Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal”. O enunciado não revoga a titularidade ministerial da ação penal pública (art. 129, inciso I, da CF/88), mas serve de critério hermenêutico para o reconhecimento da ausência de justa causa em infrações de menor potencial ofensivo com vítima identificada, quando a ofendida exterioriza, de modo livre e expresso, a vontade contrária à persecução penal. Precedentes. (TJMS - 1a TR – ApCrim 0002101-27.2015.8.12.0114 – rel. Juíza Denize de Barros Dodero – j. 22/11/2015 - DJE 23/11/2015) e (TJRS – TR - RC 71005772355 – rel. Luis Gustavo Zanella Piccinin – j. 4/7/2016 – DJE 13/7/2016). 2.2) No caso, em audiência preliminar realizada em 10/7/2023 (id. 350745358), a vítima Carina do Prado Brum compareceu pessoalmente e manifestou, de forma direta e inequívoca, não possuir interesse no prosseguimento do procedimento criminal, pugnando pela extinção do feito. O conflito velado, de natureza eminentemente comercial, cobrança de nota promissória decorrente de revenda de mercadorias, comporta solução nas esferas cível e administrativa, sendo desproporcional impor a mobilização da via penal contra a vontade expressa da ofendida, em flagrante descompasso com os objetivos da Lei n.o 9.099/95. 2.3) A intervenção penal é, por sua natureza, ultima ratio, de modo que a tutela criminal somente se legitima quando os demais ramos do Direito se revelam insuficientes à proteção do bem jurídico, circunstância não configurada na hipótese, em que a própria titular do bem jurídico afirmou o esvaziamento do interesse persecutório. Precedente. (TJRN — Termo Circunstanciado n. 0100062-85.2020.8.20.0011 — rel. Juiz Agenor Fernandes da Rocha Filho — 2o Juizado Especial Criminal e de Trânsito de Natal — j. 12/7/2022). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007252-67.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANO DE CASTRO LANDIM - CPF: 564.435.526-87 (RECORRIDO), EVERTON BORGES DA SILVA LIMA - CPF: 924.234.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA DO PRADO BRUM - CPF: 062.027.291-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026